Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE E PARCIAL DO OBJETO. FATO NOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. TLP. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE.
1. Configura-se a perda superveniente do objeto quando, em razão de evento ulterior, a solução da questão pendente fica prejudicada e a parte autora perde o interesse em prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendia.
2. Se a pretensão autoral destina-se a anular o lançamento tributário do IPTU/TLP, ano 2019, o acatamento do pleito na via administrativa pelo Distrito Federal, esvazia o objeto da presente lide, integralmente em relação ao IPTU e parte da TLP.
3. O art. 373 do Código de Processo Civil disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, motivo pelo qual inexiste ofensa ao art. 10 do CPC se era sua incumbência comprovar a pretensão.
4. Os atos administrativos têm presunção de legalidade e legitimidade, porquanto são declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, logo, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Por esses atributos presume-se a idoneidade do ato até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado.
5. Se o contribuinte não apresenta elementos probatórios para desconstituir o lançamento tributário relativo à TLP, este é considerado devido.
6. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
7. No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, aplica-se o § 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, porquanto é litigante o Distrito Federal.
8. Processo parcialmente extinto sem resolução do mérito decorrente da perda superveniente do interesse processual ante o reconhecimento da pretensão na via administrativa. Na parte remanescente, apelo da autora não provido.